Tribunal: TJMT
Processo: 1043184-35.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1043184-35.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVANTE), ENCOMIND ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.915.029/0001-08 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGIME DE PRECATÓRIOS. FRACIONAMENTO DE CRÉDITO. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIOS EM NOME DE EX-SÓCIOS. CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE CESSÃO FORMAL DE CRÉDITO POR INSTRUMENTO HÁBIL. PORTARIA TJMT No 1099/2023. VIOLAÇÃO AO ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Várzea Grande contra decisão proferida nos autos de Cumprimento de Sentença ajuizado por ENCOMIND Engenharia Comércio e Indústria Ltda, que determinou o fracionamento do crédito exequendo e a expedição de precatórios individualizados em nome de quatro ex-sócios da empresa, com fundamento em ajuste contratual privado de cessão de quotas, além da expedição de requisições em favor do patrono a título de honorários. O Município requer a expedição de um único precatório em nome da pessoa jurídica credora constante do título executivo judicial, admitindo-se apenas os destaques legalmente cabíveis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cessão de quotas sociais entre sócios autoriza a expedição de precatórios individualizados em nome de ex-sócios que não integram o polo ativo da demanda; e (ii) estabelecer se é admissível o fracionamento de crédito decorrente de único título executivo judicial, sem cessão formal de crédito regularmente constituída, para fins de expedição de múltiplos requisitórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O título executivo judicial reconhece como credora exclusivamente a pessoa jurídica ENCOMIND Engenharia Comércio e Indústria Ltda, inexistindo decisão que tenha admitido sucessão processual, substituição de parte ou cessão formal de crédito.

4.

A cessão de quotas sociais produz efeitos apenas no plano societário, não alterando a personalidade jurídica nem transferindo automaticamente a titularidade do crédito pertencente à sociedade empresária.

5.

A cessão de crédito contra a Fazenda Pública exige observância de forma legal específica, inclusive comunicação ao ente devedor e submissão ao regime do art. 100, § 13, da Constituição Federal.

6.

Não consta nos autos instrumento formal de cessão de crédito, sequer por instrumento particular, requisito necessário segundo a Portaria TJMT no 1099/2023 e a Resolução CNJ no 303/2019, que impõem rigor formal para reconhecimento de alteração da titularidade do crédito perante a Fazenda Pública, em consonância com o art. 123 do CTN.

7.

A jurisprudência do TJMT reafirma que a cessão de crédito particular desacompanhada da forma legal exigida não produz efeitos perante a Fazenda Pública, sendo indispensável a estrita observância das formalidades normativas para a expedição de RPV ou precatório em nome de terceiro (TJMT, AI no 1012888-30.2025.8.11.0000).

8.

A expedição de precatório deve ocorrer em nome do credor constante do título judicial, sendo vedada a emissão de requisitórios autônomos em favor de terceiros estranhos à relação processual.

9.

O fracionamento do crédito decorrente de uma mesma relação jurídica e de único título executivo judicial afronta o regime constitucional dos precatórios, a segurança jurídica e a ordem cronológica de pagamentos prevista no art. 100 da Constituição Federal.

10.

Eventuais ajustes privados entre ex-sócios acerca da destinação econômica dos valores recebidos devem ser resolvidos na esfera interna, sem repercussão sobre a forma de requisição do pagamento perante o ente público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A cessão de quotas sociais não se confunde com cessão de crédito e não autoriza a expedição de precatório em nome de ex-sócios que não figuram como credores no título judicial. 2. A cessão de crédito contra a Fazenda Pública somente produz efeitos se formalizada na forma exigida pela Constituição e pelas normas administrativas aplicáveis. 3. É vedado o fracionamento de crédito decorrente de único título executivo judicial para expedição de múltiplos precatórios em favor de terceiros estranhos à relação processual.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100, caput e §§ 8o e 13; CTN, art. 123; Lei no 8.906/1994, art. 15, § 3o; CPC, art. 105, § 3o; Resolução CNJ no 303/2019; Portaria TJMT no 1099/2023.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI no 1012888-30.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 17.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento,

interposto pelo Município de Várzea Grande, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n.o 0000637- 36.1998.8.11.0002, ajuizada em pela empresa Encomind Engenharia Ltda, determinou o fracionamento do crédito exequendo, com a expedição de precatórios individualizados em nome de quatro ex-sócios da empresa, com base em ajuste contratual privado entre as partes.

Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a decisão recorrida violaria o regime constitucional dos precatórios ao admitir que contrato de cessão de quotas entre sócios produza efeitos diretos sobre a titularidade de crédito judicial contra a Fazenda Pública.

Expõe que tal medida resulta na criação de novos credores que não figuram no polo ativo da demanda nem possuem reconhecimento judicial de cessão ou sucessão processual.

Assevera que a expedição de quatro precatórios, em vez de um único em nome da pessoa jurídica, pode gerar graves consequências à ordem cronológica de pagamento, ao planejamento orçamentário e à segurança jurídica.

Ao final, requer seja provido o recurso, a fim de que seja determinada a expedição de um único precatório em nome da empresa Encomind Engenharia Ltda, com os destaques devidos apenas para fins de honorários.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido.

Contraminuta ofertada pela parte Agravada no id.
333595370
.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como consta no relatório, o Município de Várzea Grande, insurge-se contra a decisão prolatada que determinou o fracionamento do crédito exequendo, com a expedição de precatórios individualizados em nome de quatro ex-sócios da empresa, com base em ajuste contratual privado entre as partes.

Os autos da ação de base referem-se a Cumprimento de Sentença requerido pela pessoa jurídica, ENCOMIND Engenharia Comércio e Indústria Ltda em face do Município de Várzea Grande, visando ao recebimento de valores decorrentes de condenação imposta ao alusiv ente municipal em razão de inadimplemento parcial do Contrato Administrativo no 03/95, celebrado pelas partes, cujo objeto consistia na execução de serviços de recuperação emergencial de vias urbanas.

Inicialmente foi determinada a remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do débito e consolidação do valor exequendo, culminando na expedição de requisição de pagamento por meio de precatório/RPV no exercício de 2023 .

Na fase executiva, após a homologação dos cálculos, o juízo de origem, determinou a
formação e fracionamento do precatório em favor dos ex-sócios e sucessores da pessoa jurídica credora
, medida justificada pela cessão de quotas e sucessão patrimonial, permitindo que cada beneficiário receba a parcela correspondente à sua quota-parte do crédito executado. Veja-se:

“Trata-se de reanálise do pedido de requisição de pagamento dos créditos devidos nos autos, após a manifestação do exequente requerendo o desmembramento do valor principal para os antigos sócios e a requisição de honorários em nome do patrono. O crédito líquido da ENCOMIND é de R$ 11.542.947,28.

Mantenho o entendimento de que o desmembramento do crédito principal entre os sócios não configura fracionamento indevido, visto que os valores individuais (R$ 2.885.736,80 por sócio) superam o limite de RPV, mantendo-se o regime de Precatório. O mesmo se aplica aos honorários de sucumbência arbitrados na sentença inicial, no importe de 15% (quinze por cento) do valor da condenação, correspondente a R$ 1.822.570,62.

Em reconsideração ao item anterior, e em estrita observância ao art. 100, § 8o, da Constituição Federal, que veda o fracionamento do precatório para fins de pagamento de honorários contratuais, determino que o valor referente aos honorários contratuais (05% sobre o crédito da exequente, correspondente a R$ 607.523,54) NÃO SERÁ OBJETO DE PRECATÓRIO AUTÔNOMO. Este valor deverá ser pago ao patrono mediante destaque da verba principal quando da satisfação do Precatório expedido em nome do exequente.

Quanto aos honorários sucumbenciais da fase de execução, no valor de R$ 35.907,90, por se tratar de verba de natureza alimentar e de crédito autônomo, e em razão de seu valor, determino a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), caso não supere o teto aplicável no Município de Várzea Grande.

Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de desmembramento e determino a expedição das requisições de pagamento nos seguintes termos:

1. Expeçam-se Precatórios individuais em favor dos quatro antigos sócios da ENCOMIND, cada um no valor de R$ 2.885.736,80 , observando-se os dados bancários e a representação legal indicados na petição.

2. Expeça-se Precatório em favor do advogado Sérgio Harry Magalhães, referente aos honorários de sucumbência da sentença inicial, no valor de R$ 1.822.570,62.

3. Expeça-se RPV em favor do advogado Sérgio Harry Magalhães, referente aos honorários sucumbenciais da execução, no valor de R$ 35.907,90, condicionado à verificação do limite de RPV municipal.

O valor dos honorários contratuais (R$ 607.523,54) deverá ser pago ao advogado mediante destaque da verba principal do precatório da exequente, no momento do pagamento, e não por requisição autônoma.

Efetuada a expedição, arquive-se.”

Contra essa decisão, o Município de Várzea Grande interpôs este Recurso de Agravo de Instrumento.

No caso concreto, verifica-se que a decisão agravada, ao determinar o fracionamento do crédito exequendo e a expedição de precatórios individualizados em nome de quatro ex-sócios da empresa ENCOMIND Engenharia Comércio e Indústria Ltda, acabou por conferir eficácia externa a ajuste contratual privado de cessão de quotas, alterando, na prática, a titularidade do crédito judicialmente reconhecido.

Todavia, conforme se extrai dos autos, o título executivo judicial reconhece como credora exclusivamente a pessoa jurídica ENCOMIND Engenharia Comércio e Indústria Ltda, que figura no polo ativo da ação de cumprimento de sentença (processo no 0000637-36.1998.8.11.0002), inexistindo qualquer decisão judicial que tenha admitido sucessão processual, substituição de parte ou cessão formal de crédito nos moldes exigidos pela legislação.

Com efeito, a cessão de quotas sociais não se confunde com cessão de crédito. A primeira, opera no plano societário, alterando a composição do quadro social, mas preservando a personalidade jurídica e a titularidade patrimonial da sociedade empresária. Já a cessão de crédito, para produzir efeitos perante o devedor, especialmente quando se trata da Fazenda Pública, exige observância das formalidades legais, inclusive comunicação ao ente devedor e submissão ao regime previsto no art. 100, § 13, da Constituição Federal.

Ainda que se admitisse a existência de cessão de crédito, o que não se verifica de forma regular nos autos, a expedição do precatório deve ocorrer em nome do credor constante do título judicial, sendo vedada a emissão de precatórios autônomos em favor de terceiros estranhos à relação processual.

Ademais, sequer consta nos autos, cessão de crédito, por instrumento público, requisito necessário, conforme Portaria TJMT no 1099/2023. Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR – RPV. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. MENÇÃO EXPRESSA NO MANDATO.
CESSÃO DE CRÉDITO. FORMA LEGAL EXIGIDA
. RECURSO DESPROVIDO.

(...)
II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a menção indireta à sociedade de advogados nos instrumentos de mandato, por meio de logomarca ou papel timbrado, é suficiente para autorizar a expedição de RPV em seu nome; e

(ii)
saber se a cessão de crédito particular, desacompanhada de escritura pública, produz efeitos perante a Fazenda Pública
.

III. Razões de decidir

3. A menção expressa à sociedade de advogados no instrumento de mandato é condição legal indispensável para a expedição de RPV ou precatório em seu nome, conforme art. 15, § 3o, da L. no 8.906/1994 e art. 105, § 3o, do CPC. A inserção de logomarca ou papel timbrado não supre essa exigência.

4.
A cessão de crédito particular, não formalizada por escritura pública, não produz efeitos contra a Fazenda Pública, nos termos da Res. CNJ no 303/2019 e da Portaria TJMT no 1099/2023, em observância ao art. 123 do CTN
.

5. A jurisprudência do STJ e de outros tribunais superiores reafirma a necessidade de rigor formal no reconhecimento da titularidade da verba honorária em favor de sociedade de advogados, como medida de controle com repercussões tributárias e fiscais relevantes.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. A expedição de RPV em nome de sociedade de advogados exige menção expressa e inequívoca à pessoa jurídica nos instrumentos de mandato. 2.
A cessão de crédito contra a Fazenda Pública, para ser eficaz, deve observar a forma pública prevista em normas administrativas
e na legislação tributária.”

(...) (TJMT – N.U 1012888-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025) (grifei) (destaquei)

Conforme exposto alhures, no caso, os ex-sócios indicados na decisão agravada não figuram no polo ativo da demanda, não são partes no processo e tampouco houve decisão que os reconhecesse como sucessores processuais da exequente.

A alteração da titularidade do crédito, por meio de simples ajuste interno entre particulares, não pode produzir efeitos perante a Fazenda Pública, sob pena de violação ao regime constitucional dos precatórios, à segurança jurídica e à ordem cronológica de pagamentos prevista no art. 100 da Constituição Federal.

Ademais, o fracionamento do crédito em quatro precatórios distintos afronta o princípio da unicidade do crédito decorrente de uma mesma relação jurídica e de um único título executivo judicial. Ainda que cada fração ultrapasse o limite de RPV, permanece incabível a fragmentação do crédito para fins de expedição de múltiplos requisitórios, quando há um único credor reconhecido judicialmente.

O precatório há que ser expedido somente em face da empresa exequente, que é parte no processo e titular do crédito perante o Município de Várzea Grande. Eventuais ajustes privados entre ex-sócios acerca da destinação econômica dos valores recebidos devem ser resolvidos na esfera interna, sem repercussão sobre a forma de requisição do pagamento perante o ente público.

Ressalte-se que a manutenção da decisão agravada implicaria a criação de novos credores no âmbito do regime de precatórios, sem previsão legal e sem respaldo no título judicial, com potencial impacto na ordem cronológica e no planejamento orçamentário do ente público, circunstância que reforça a necessidade de observância estrita do texto constitucional.

Dessa forma, acolhe-se a fundamentação deduzida pelo Município agravante, reconhecendo-se a impossibilidade jurídica do fracionamento do crédito principal e da expedição de precatórios em nome de ex-sócios que não integram a relação processual.

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada e determinar que seja expedido um único precatório em nome da ENCOMIND Engenharia Comércio e Indústria Ltda, credora constante do título executivo judicial, admitindo-se apenas os destaques legalmente cabíveis a título de honorários, nos termos da legislação e da jurisprudência aplicáveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026